Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Extinção de condomínio. Recebimento de valor a maior por uma das partes. Erro. Quebra de sigilo bancário. fundamento. ausência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se determinar a quebra do sigilo bancário do Agravado, diante do recebimento indevido de valores decorrente de equívoco na execução de ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. O sigilo bancário é direito fundamental assegurado pela CF, art. 5o, incs. X e XII, e sua quebra constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistirem outros meios idôneos para apuração da condição patrimonial do devedor, circunstância não verificada no caso concreto.
4. A quebra de sigilo bancário não garante a efetividade da devolução de quantia indevidamente recebida pelo Agravado, tampouco assegura a recomposição do valor supostamente desviado, pois apenas revelaria movimentações financeiras, sem necessariamente permitir o rastreamento ou bloqueio dos valores.
5. Incabível falar em inércia do Juízo de origem para recuperação do valor recebido indevidamente pelo Agravado quando se verifica que estão sendo adotadas as medidas possíveis para viabilizar a restituição do valor, a exemplo da pesquisa via SISBAJUD.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A quebra de sigilo bancário deve ater-se a situações excepcionais e não é meio adequado para viabilizar a restituição de quantia indevidamente recebida pelo Agravado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. X e XII. CPC, art. 729.
Jurisprudência relevante citada: APC, 0703416-26.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02/05/2024.